Tribunal: TJSP
Processo: 2236277-65.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
r no 35, de 14 de dezembro de 2021, revogando o artigo 14 da Lei no 2.612/09, e alterando a redação do artigo 4o da Lei 2.826/14 e do artigo 15 da Lei no 2.723/11. Fixação do percentual de verba remuneratória dos servidores municipais por lei, afastada a delegação ao Chefe do Executivo. Carência de ação pela perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236277-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 14 DA LEI No 2.612/09, ARTIGO 4o DA LEI 2826/14 E ARTIGO 15 DA LEI No 2.723/11 DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO – DISPOSITIVOS ALTERADOS OU REVOGADOS – SUPRESSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 14 DA LEI No 2.612/09, ARTIGO 4o DA LEI 2826/14 E ARTIGO 15 DA LEI No 2.723/11 DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO – DISPOSITIVOS ALTERADOS OU REVOGADOS – SUPRESSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão (art. 493 CPC).
2. Superveniência da Lei Complementar no 35, de 14 de dezembro de 2021, revogando o artigo 14 da Lei no 2.612/09, e alterando a redação do artigo 4o da Lei 2.826/14 e do artigo 15 da Lei no 2.723/11. Fixação do percentual de verba remuneratória dos servidores municipais por lei, afastada a delegação ao Chefe do Executivo. Carência de ação pela perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).